Tribunal: TJDFT
Processo: 0746166-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESVIO PRODUTIVO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida a exame do Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte requerida, restringe-se à indenização por dano moral decorrente da negativação realizada pela instituição financeira, porque reconhecida a fraude praticada por terceiro e extinta a dívida e regularizada a situação cadastral (ID 25507646 - Pág. 7).
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
3. In casu, narra a autora que foi surpreendida com a cobrança de dívida e sua posterior inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece. Requereu a declaração de inexistência da dívida e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e para condenar o réu na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Inobstante o banco alegar inicialmente a regularidade das cobranças, reconheceu em razões recursais que as despesas que a originaram não foram realizadas pela parte autora. Caracterizada assim, a responsabilidade da instituição financeira, porque configurada a falha dos seus procedimentos de segurança.
5. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da cobrança de valores sem qualquer correspondência contratual.
6. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
7. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
8. A parte autora não comprovou o registro da inscrição em órgão de proteção do crédito, e do documento juntado no ID 25506756 - Pág. 1 não se pode extrair tal conclusão. No entanto, tão logo tomou conhecimento da cobrança a consumidora se dirigiu presencialmente ao Banco réu para dar notícia da irregularidade da cobrança e registrou ocorrência policial, como se infere do ID 25506744 - Pág. 1 e seguintes. Em um dos atendimentos permaneceu aguardando atendimento por duas horas, e ao final não foi atendida em razão do encerramento das atividades diárias da agência bancária. Não obstante os justos reclames da consumidora, a instituição financeira não forneceu qualquer informação quanto à conclusão do procedimento interno voltado para solução da cobrança, só o fazendo depois de acionado judicialmente e na fase recursal.
9. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos ingressou no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos da consumidora, tudo a ensejar indenização por danos morais.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na importância de R$ 3.000,00, porque atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.